Tribunal: TJMT
Processo: 1041360-69.2024.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041360-69.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LETICIA CONRADO DE OLIVEIRA SIQUEIRA - CPF: 036.085.821-00 (RECORRENTE), ERIK ALVES SILVA - CPF: 061.109.111-94 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

1.

RECURSO INOMINADO. CASSAÇÃO DE CNH. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO PRATICADAS POR TERCEIRO. VEÍCULO DE PROPRIEDADE DA RECORRENTE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO FORMAL DA TRANSFERÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO. IDENTIFICAÇÃO TARDIA DO CONDUTOR. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE
DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE NULIDADES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

2.

Pelo Ofício nº 01/2023 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

3.

Trata-se de recurso inominado interposto interposta contra sentença que manteve a validade de processo administrativo de cassação da Carteira Nacional de Habilitação da recorrente, com fundamento em infrações de trânsito vinculadas a veículo registrado em seu nome, apesar de suposta alienação informal e utilização por terceiro desconhecido.

4.

Cinge-se a controvérsia em: (i) verificar se a ausência de comunicação formal da alienação do veículo ao DETRAN afasta a responsabilidade da proprietária pelas infrações registradas; (ii) avaliar se a identificação do condutor infrator no auto de infração tem o condão de afastar a responsabilidade da titular da CNH; (iii) aferir se houve irregularidades no procedimento administrativo de cassação que configurem cerceamento de defesa ou vício formal; (iv) examinar a possibilidade de afastamento da sanção administrativa com fundamento em suposta necessidade profissional de uso da habilitação.

5.

A responsabilidade administrativa do proprietário do veículo por infrações de trânsito subsiste até que haja comunicação efetiva da transferência ao órgão de trânsito, nos termos do art. 134 do CTB, sob pena de responsabilização solidária pelas penalidades e reincidências.

6.

A mera alegação de uso por terceiro ou repasse informal do bem não tem o condão de afastar a responsabilidade legal, sendo imprescindível a formalização da transferência perante o DETRAN para liberação da responsabilidade do antigo proprietário.

7.

A identificação do condutor no momento da autuação não supre a formalidade exigida pela legislação quanto à indicação tempestiva pelo proprietário, tampouco exonera a responsabilidade solidária.

8.

A regularidade formal do processo administrativo foi preservada, não havendo qualquer elemento nos autos que indique afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa ou do devido processo legal. A ausência de impugnação específica aos atos do procedimento impede a desconstituição da presunção de legitimidade que reveste os atos administrativos.

9.

A alegada necessidade da CNH para o desempenho de atividade profissional, embora socialmente relevante, não constitui fundamento jurídico suficiente para obstar a aplicação das sanções previstas na legislação de trânsito, mormente quando ausente qualquer ilegalidade no processo de cassação.

10.

A determinação de bloqueio do veículo revela-se medida administrativa legítima e proporcional, voltada à proteção do interesse público, na medida em que busca prevenir novas infrações e induzir à regularização da situação do bem.

11.

A sentença que condenou que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial apenas para manter o bloqueio do veículo no sistema até a sua regularização não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

VOTO

DR. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Assim,

conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade diante do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025